Tribunal: STF
Processo: ARE 1521553
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. INTERPRETAÇÃO DADA PELO TRIBUNAL A QUO AO ARTIGO 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão cuja ementa transcrevo: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INJÚRIA CONTRA IRMÃ (ARTIGO 140 DO CP, NA FORMA DO ARTIGO 5º, INCISO III E SEGUINTES, DA LEI Nº 11.340/2006) – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES DESSA NATUREZA - DOSIMETRIA DA PENA IRRETORQUÍVEL – ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 387, IV, DO CPP – NÃO ACOLHIMENTO – REPARAÇÃO DEVIDA - MANUTENÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO ESTIPULADO NA SENTENÇA – REQUERIMENTO EXPRESSO FORMULADO PELA OFENDIDA NAS ALEGAÇÕES FINAIS - DESNECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA QUANTIA, PARA OS CRIMES ENVOLVENDO VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - RECURSO REPETITIVO DO STJ (TEMA 983) – TESE FIRMADA PELO STJ (RESP 1675874/MS) – SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Em se tratando de delito que envolve violência contra a mulher no contexto doméstico e familiar, a palavra da vítima, coerente e harmônica com as demais provas dos autos, tem especial relevância na constatação da autoria e materialidade, consoante precedentes dos tribunais pátrios. 



    2. Dosimetria da pena aplicada em definitivo que se mostra irreprochável. 



    3. De acordo com o tema nº 983, do STJ, nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, para a validade da condenação do réu na reparação à vítima (art. 387, IV, do CPP), basta que haja o pleito expresso da acusação ou da ofendida, ainda que não haja quantia mínima definida, hipótese ocorrida na denúncia do presente feito. 



    4. Apelação criminal conhecida, mas que se nega provimento.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LV, da Constituição Federal.



    Argumenta no sentido de que “não restam dúvidas que a fixação de danos morais em favor da vítima, sem que a questão indenizatória seja objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido permitido ao réu influir no julgamento de tal questão oferecendo contraprova, fere o art. 5º, inciso LV, da CF, notadamente o efetivo contraditório e a ampla defesa”.



    Destaca que “os elementos incontroversos constantes no acórdão deixam claro que foi cominada ao recorrente a obrigação de indenização mínima, sem que a matéria tenha sido objeto de efetivo contraditório e sem que tenha sido oportunizado ao recorrente a possibilidade de ofertar contraprova e influir no julgamento”.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a matéria apresenta índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO. 



    O agravo não merece prosperar. 



    Ab initio, ressalto que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a verificação de ofensa aos princípios da legalidade, do livre acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da motivação das decisões judiciais, bem como aos limites da coisa julgada, quando dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revela ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. APELAÇÃO. IMPEDIMENTO DE UM DOS INTEGRANTES DA CORTE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE TÃO SÓ DO JULGAMENTO. CONVALIDAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. MATÉRIA AFETA À INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DO PROCESSO PENAL. MILITAR. OFENSA INDIRETA A PRECEITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta.



    II – A alegada afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação dos atos decisórios, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, seria indireta ou reflexa.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 669.427-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/12/2013)



    Demais disso, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Código de Processo Penal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa. Sobre o tema, a propósito:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DO ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 



    A petição de agravo regimental não impugnou os fundamentos da decisão ora agravada. Nesses casos é inadmissível o agravo, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à fixação do valor mínimo para reparação, prevista no artigo 387, IV, do CPP, passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. 



    Ademais, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante, circunstância que não configura violação ao art. 93, IX, da CF/88. 



    Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 809.492-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 08/08/2014)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS CAUSADOS À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. O Supremo, na análise do Tema n. 660, assentou ser destituída de repercussão geral a questão alusiva à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. 



    2. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.459.075-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04/09/2024)



    No mesmo sentido, destaco as seguintes decisões monocráticas: RE 724.454, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2012; ARE 1.160.562/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 03/12/2018; ARE 1.170.908/MS, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 07/11/2018; ARE 1.354.286/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 24/11/2021; e ARE 1.400.171, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 04/10/2022.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente